Tribunal: STF
Processo: Rcl 61841
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por Paulo de Souza Poter contra ato do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região nos autos do Agravo de Petição 002368-62.2012.5.02.0007 para garantia da decisão desta Suprema Corte no julgamento conjunto da ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 5.867/DF e ADI 6.021/DF.



    O reclamante aduz o seguinte:



    “[...] [Trata-se] de uma Reclamação Trabalhista datada de 2012.



    A r. decisão exequenda deixou de estipular expressamente os juros e a correção (doc. 04), confira-se:



    “Os valores serão apurados em liquidação de sentença, por simples cálculos, e serão acrescidos de juros simples, a partir da data do ajuizamento da ação, e de correção monetária, na forma prevista pela Súmula 381 do TST”.



    A r. decisão que julgou os embargos e o V. Acórdão que julgou o Recurso interposto, também não trataram do tema (docs. 05/06)



    Assim, a execução do julgado seguiu com a inclusão de juros de mora de 1% ao mês e atualização monetária pela TR (docs. 07/08)



    Diante disso, intimada já na fase de execução, a Autora arguiu a questão de ordem quanto ao cumprimento da ADC 58 e 59 (doc. 09).



    Qual foi a surpresa da Autora que tanto o juízo de primeira instância se recusou a sequer analisar a matéria, sob o fundamento de que ‘Quanto ao questionamento aos valores exequendos, nada há que se falar, uma vez que o Juízo não está garantido.’ (doc. 10).



    Contra essa decisão, a Autora interpôs Agravo de Petição (doc. 11) e o Tribunal manteve a r. decisão, em claro descumprimento da ordem desse Tribunal (docs. 12) [...]” (petição inicial, p. 3).



    Ao final, requer a suspensão liminar da eficácia da decisão reclamada e, no mérito, a cassação definitiva do ato:



    “[...]



    c) a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em observância às decisões proferidas [nas] Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF, para a aplicação imediata da SELIC, ou, subsidiariamente, a procedência da presente reclamação para que sejam caçados os atos decisórios proferidos na justiça do trabalho e determinar a manifestação imediata do juízo sobre o tema” (petição inicial, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    Uma vez que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    No julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867 e 6.021, relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou o seguinte:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (grifei).



    Exposto o paradigma, passo à análise do caso concreto. O ato reclamado, na parte que interessa, guarda o seguinte teor:



    “Quanto ao capítulo de correção monetária e juros, há de se destacar prematuro o seu manejo, na medida em que não está seguro o juízo e em face da natureza interlocutória da r. decisão agravada.



    Nessa senda, não há que se falar em ofensa ao dispositivo constitucional aventado, posto que o r. provimento de primeiro grau não conheceu do mérito do quanto decidido pelo E. STF nas ADCs. 58 e 59, pois constatou a ausência de condição de admissibilidade para conhecer da pretensão, qual seja a falta de garantia do juízo.



    Não se olvide que a matéria, própria de embargos à execução, foi ventilada em simples petição de "questão de ordem" juntamente com a pretensão de nulidade por ausência de formação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não estando dispensada, por isso, da garantia do juízo. 



    Isto posto, impõe-se o não conhecimento do agravo de petição interposto pelo executado.” (documento eletrônico 14, p. 5)



    Verifico, portanto, que a autoridade reclamada não chegou a examinar o mérito do recurso por ausência de um requisito formal, a garantia de juízo.



    Esse fato demonstra que o ato combatido nesta reclamação não guarda estrita aderência ao paradigma invocado, dado que o Juízo de origem não chegou a apreciar o pedido de aplicação da decisão do STF na ADC 58/DF.



    Nesse sentido, vejam-se julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÕES DO SUPREMO TRIUBNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DECISÃO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO.



    1. Reclamação ajuizada sob a alegação de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADCs 58 e 59.



    2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, tendo em conta que naquele não se analisou os índices de atualização da condenação judicial aplicáveis ao caso.



    3. A decisão que homologou os cálculos é anterior aos paradigmas invocados. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015” (Rcl 45.947 ED-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso – grifei).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 58. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL.



    1. Na hipótese, o Juízo reclamado indeferiu a impugnação de cálculos veiculada pela agravante por inadequação da via processual utilizada, não tendo sido analisada a matéria objeto do paradigma invocado (ADC 58).



    2. Não havendo estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória.



    3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 52.286-AgR/RJ, Rel. Ministro Nunes Marques, DJe de 21/6/2022, Segunda Turma - grifei).



    Posto isso, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicada, por conseguinte, a análise do pedido liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator